Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723673-69.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre a petição de id. 71277365. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator